Tribunal: TJDFT
Processo: 0001413-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO LIMITAÇÃO DA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando não existe a omissão apontada pelo embargante no v. acórdão, isso porque os temas trazidos no recurso de apelação foram devidamente enfrentados.
3. A vigência das medidas protetivas não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória, até porque possuem natureza penal e restringem, de certa forma, a liberdade do réu. Ademais, não subsiste embasamento fático que justifique a conservação de tais medidas protetivas, nada impedindo que a situação seja revista, nos termos do art. 19, § 3o da Lei no 11.340/2006.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. De ofício, limita-se a vigência das medidas protetivas até o trânsito em julgado da sentença condenatória.